Tribunal: TJMT
Processo: 0019003-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0019003-73.2016.8.11.0041 – Capital
Apelante: Hellen Regina Gonçalves de Oliveira
Apelados: Augusto Cesar Senff e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Hellen Regina Gonçalves de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Augusto Cesar Senff e outra, rejeitou os embargos monitórios apresentado e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado, no valor de R$ 4.245,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas. No mérito, sustenta que os cheques foram devolvidos por desacordo comercial, de modo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro. Segue sustentando, que os cheques foram sustados e circularam de forma indevida, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.
A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 119222008).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pela apelante.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que a recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.
Não obstante, os documentos de id. 119222004 a id. 119222006 não demonstram sua real situação financeira, não havendo ainda prova de despesas extraordinárias.
Por conseguinte, reafirmo que a apelante não apresentou prova de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu sustento, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício, tanto que o referido pedido não foi deferido pelo condutor do feito, restando evidente a inexistência da hipossuficiência alegada.
Além disso, não é demais ressaltar, que o benefício pretendido pela recorrente também foi indeferido por este Relator nos autos do RAI n. 1004212-35.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, ante o não preenchimento dos requisitos ensejadores.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que a apelante proceda ao preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.
P. I.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator